Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709653-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CLEUTON SILVA NOGUEIRA, CLAUDIA PEREIRA DO VALLE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra a r. decisão Id. 112623618, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos Cumprimento de Sentença n° 0702703-74.2017.8.07.0007, não conheceu de questão aventada pela parte executada e determinou que se oficiasse ao banco depositário para a transferência eletrônica do valor penhorado (Id. 106996814) e seus acréscimos, para a conta indicada pelo credor. Verifico, no entanto, que falta ao recurso requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, pois a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 14.1.2022, conforme Id. 112880077 dos autos de origem, considerada publicada no dia 21.1.2022, nos moldes do art. 220 do CPC). Foi iniciada a contagem de quinze dias úteis no dia 24.1.2022, sendo, portanto, o prazo final para a interposição do recurso o dia 11.2.2022. Intimidado a se manifestar quanto a decisão agravada, já que a última prolatada no processo de origem se deu em 12.1.2022, o Agravante nada esclareceu na petição Id. 34400819. Tendo o Recorrente protocolado a petição do Agravo no dia 29.3.2022, é manifesta a intempestividade. Ademais, foi dada ao Agravante oportunidade para regularizar a representação processual, nos termos do despacho Id. 34036879, o que não foi atendido, não estando o agravo convenientemente instruído com peça considerada obrigatória (art. 1.017, I, do CPC). Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora